Tribunal: TJSP
Processo: 2144538-45.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Cautelar Inominada Criminal – Pretendido efeito suspensivo a agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que progrediu o requerido ao regime semiaberto – Agravo em execução já julgado – Perda do objeto
Deve ser julgada prejudicada ação cautelar inominada criminal que tenha por objetivo a concessão de efeito suspensivo a agravo em execução interposto pelo Ministério

Ementa:
Cautelar Inominada Criminal – Pretendido efeito suspensivo a agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que progrediu o requerido ao regime semiaberto – Agravo em execução já julgado – Perda do objeto
Deve ser julgada prejudicada ação cautelar inominada criminal que tenha por objetivo a concessão de efeito suspensivo a agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão que progrediu o requerido ao regime semiaberto, caso o recurso já tenha sido julgado.